Tribunal: TJDFT
Processo: 0059164-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0059164-43.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O A parte autora/apelada aderiu ao acordo coletivo decorrente da ADPF 165, conforme demonstra o ID 77708605. Diante disso, intime-se o Banco Itaú para que efetue em juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o depósito correspondente. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora